Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-18.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDREA SANTANA DA SILVA - CPF: 016.227.621-42 (REPRESENTANTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SEM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 2.702,18 (dois mil setecentos e dois reais e dezoito centavos).

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, incumbe ao autor à prova da adimplência.

Não é permitida em sede de razões a alteração dos referidos elementos identificadores da ação para arguir a inexistência da relação contratual.

Em face da impossibilidade dessa mutação, é incólume de dúvidas a existência da relação contratual.

Reconhecido isso, a faculdade de comprovar o pagamento é do consumidor, e, porque disso não se desincumbiu, deve arcar com o ônus respectivo.

Neste sentido: RI no
0051779-81.2018.811.0001
, Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento em 26/04/2019.

Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Correlação entre o endereço apresentado na inicial e o constante na fatura emitida pela parte recorrida e juntada de faturas com o registro de pagamentos.

Como bem pontuado na sentença: “
Nota-se, ainda, que na petição inicial a parte autora não negou a inexistência da relação jurídica, dessa forma apresentado e justificado a origem do débito competia a
parte autora apresentar os comprovantes de pagamentos para corroborar que as cobranças são indevidas, no entanto assim não procedeu ficando inerte após a juntada das faturas do cartão de crédito
”.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SEM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 2.702,18 (dois mil setecentos e dois reais e dezoito centavos).

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, incumbe ao autor à prova da adimplência.

Não é permitida em sede de razões a alteração dos referidos elementos identificadores da ação para arguir a inexistência da relação contratual.

Em face da impossibilidade dessa mutação, é incólume de dúvidas a existência da relação contratual.

Reconhecido isso, a faculdade de comprovar o pagamento é do consumidor, e, porque disso não se desincumbiu, deve arcar com o ônus respectivo.

Neste sentido: RI no
0051779-81.2018.811.0001
, Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento em 26/04/2019.

Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Correlação entre o endereço apresentado na inicial e o constante na fatura emitida pela parte recorrida e juntada de faturas com o registro de pagamentos.

Como bem pontuado na sentença: “
Nota-se, ainda, que na petição inicial a parte autora não negou a inexistência da relação jurídica, dessa forma apresentado e justificado a origem do débito competia a
parte autora apresentar os comprovantes de pagamentos para corroborar que as cobranças são indevidas, no entanto assim não procedeu ficando inerte após a juntada das faturas do cartão de crédito
”.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020